Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718359-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Designo o MM. Juiz suscitante para resolver as questões urgentes. Por meio da petição de ID no 36250837, Ieda Gomes Oliveira da Veiga Jardim, informa que resolveu o litígio de forma amigável com o Condomínio do Edifício Mônaco, (ID no 36250838) e requer a extinção do processo, com base no art. 924, inciso II, do CPC. Assim, há de se proclamar a perda do objeto dos presentes autos. Dessa forma, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator